Tribunal: TJMT
Processo: 1005349-77.2017.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005349-77.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO - TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ - PRETENDIDA FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do executado para efetuar o pagamento, no cumprimento de sentença, e não da citação na ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por
João Oliveira de Lima,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face do
Banco do Brasil S.A.
, para, com isso, manter a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada pelo embargante.

A sentença
condenou o banco, ora embargado, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários advocatícios, em razão do trabalho prestado pelo autor na Ação de Execução nº 335/2005, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença, e juros moratórios legais (CC, art.406), a partir da data do trânsito em julgado (CPC, art. 85, §16).

Neste momento, o embargante diz que o acórdão embargado é omisso, porque decidiu em desacordo com os artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, de modo que os juros devem incidir a partir da citação.

Por fim, formula prequestionamento ao artigo 22 e seu § 2º da Lei 8.906/94, e aos artigos 8º e 85, §2º, ambos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Cuiabá,
10 de março de 2021
.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que assiste razão ao embargante, quando sustenta que o voto condutor do aresto foi omisso quanto ao pedido de reforma, para que os juros fossem computados a partir da citação, e não da data do trânsito em julgado da sentença, como decidido.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em ação
de arbitramento de honorários
advocatícios, os
juros moratórios
incidem a partir da intimação do executado para efetuar o pagamento, no cumprimento de sentença, e não da citação na ação de conhecimento, como quer fazer crer o autor.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. 1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos. 2. A jurisprudência majoritária do STJ possui entendimento de que é legítima a inclusão de juros de mora na condenação em honorários, ainda que não postulados na inicial ou não previstos na sentença executada. 3. A Súmula 254 do STF assegura a possibilidade de inclusão de juros moratórios não previstos na sentença executada. 4. In casu, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, segundo a qual, na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem
a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento
. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido."
(AgRg no REsp 1553410/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535, II, do CPC, pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. 'In casu, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, segundo a qual, na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento". (AgRg no REsp 1516094/RS, Rel.Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015). 3. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 531.177/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015)

"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O STJ firmou o entendimento de que, nos processos executórios de honorários sucumbenciais fixados em sentença definitiva, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do executado no processo de execução, e não a da prolação da sentença que impôs a condenação ao pagamento da verba honorária executada. 3. In casu, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, segundo a qual, na execução de honorários advocatícios,
os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento
. 4. Agravo Regimental não provido."
(AgRg no REsp 1545190/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MONTANTE ARBITRADO EM VALOR FIXO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR O CRÉDITO EXEQUENDO. PRECEDENTES. 1. Na execução de honorários advocatícios, arbitrados em valor fixo,
os juros moratórios devem incidir a partir da intimação do devedor para pagar
, e não da data do trânsito em julgado do respectivo título executivo judicial. 2. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1131492 MS 2009/0149017-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2015)

Pelo exposto, ACOLHO estes embargos, para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, e, com isso, negar provimento ao apelo também para manter a incidência dos juros nos termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021